Tribunal: TJDFT
Processo: 0724328-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. PRAZO EM DOBRO. REJEIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Para possuir a prerrogativa de contagem de prazos em dobro, o advogado deve integrar o quadro de assistência judiciária organizado e mantido pelo Estado, não se aplicando tal benefício aos núcleos de prática jurídica pertencentes às universidades particulares. Precedentes STJ.
2. Não se conhece de apelação interposta fora do prazo legal, pois intempestiva.
3. Recurso não conhecido.